Tribunal: CARF
Processo: 11065.902101/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS E COFINS. INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram créditos da contribuição.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. PROCEDÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902101/2014-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
UNIFERTIL - UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS E COFINS. INSUMOS QUE CONFEREM DIREITO A CRÉDITO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
CRÉDITO DE FRETE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO/INSUMOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
PROCEDÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso
IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado: (1) por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso voluntário; (2) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
reverter as glosas sobre despesas de frete na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero,
vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche e Maurício Pompeo da Silva; e, (3) por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso, para manter as glosas sobre despesas de frete
sobre produtos acabados, vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire
Martins. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902101/2014-92
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

decidido no Acórdão no 3401-009.822, de 25 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11065.902096/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido pela 2a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se da manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório
que deferiu parcialmente o direito creditório solicitado mediante Pedido de Ressarcimento (PER)
referente ao PIS-Pasep/Cofins.
Assim, o Despacho Decisório concluiu que o crédito reconhecido foi utilizado em
compensações, razão pela qual não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s).
Conforme o Relatório Fiscal que integra os autos e fundamentou o Despacho
Decisório em questão, após verificações preliminares e análise qualitativa dos créditos da não
cumulatividade apurados pelo contribuinte, foram encontradas irregularidades relativas à
apuração de créditos sobre fretes em operações de compra de insumos sujeitos à alíquota zero
das contribuições e sobre fretes em operações de transferência de produtos prontos entre
estabelecimentos da empresa. Neste sentido, a conclusão foi de que os direitos creditórios do
interessado deveriam ser reconhecidos apenas de forma parcial.
Após cientificado da decisão, o recorrente apresentou sua manifestação de
inconformidade onde alega que a apuração de créditos sobre fretes em operações de compra de
insumos (adubos) sujeitos a alíquota zero das contribuições seria perfeitamente regular.
Argumenta que os insumos (fertilizantes) adquiridos seriam matéria prima
essencial e diretamente ligados ao desenvolvimento de sua atividade, portanto o frete de compra
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

desses produtos geraria direito a créditos. Cita jurisprudência do CARF para amparar seu
entendimento no sentido de que o requisito para justificar o aproveitamento do crédito seria a
circunstancia de o frete configurar custo do bem, logo o frete poderia ser considerado insumo,
uma vez que se poderia demonstrar que compõe o custo dos produtos fabricados.
Acrescenta que a restrição relacionada à alíquota zero também não merece
prosperar, pois o crédito pleiteado seria decorrente do frete de insumos e tal frete seria um
serviço sujeito à incidência de PIS/PASEP e COFINS. Cita jurisprudência do CARF para
amparar sua argumentação.
Reitera, então, que o valor pago a título de frete não se confundiria com o valor
pago na aquisição do insumo; que não haveria vedação legal ao creditamento do frete nos casos
em que o produto transportado esteja sujeito à alíquota zero; que essa possibilidade seria
decorrente do princípio da não-cumulatividade, o qual deve prevalecer sobre qualquer restrição
legal que o contrarie, por estar expressamente previsto na Constituição Federal.
Aponta que a própria RECEITA FEDERAL já teria afastado essa restrição, a
exemplo da Solução de Consulta COSIT n° 6048 de 11 de novembro de 2015.
Considera, também, que a previsão legal do Art 17 da Lei 11.033/04, já ampararia
a manutenção dos créditos vinculados as operações de vendas de produtos com alíquota zero.
Conclui, assim, que não haveria qualquer motivo para que esse crédito não possa ser aproveitado
em relação ao crédito de compra de insumo, especialmente porque compõem o custo de
produção. Novamente, afirma que a sistemática da não-cumulatividade teria previsão
constitucional e seria obrigatória, devendo, portanto, ser respeitada e atendida por todos os entes
estatais, inclusive o Fisco.
Por último, reclama que a Autoridade Fiscal teria aplicado multa de ofício sobre a
glosa, transcreve trecho do Relatório Fiscal onde é informado que "o contribuinte está sujeito ao
lançamento de ofício de multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do crédito
glosado". Aponta que a disposição legal que embasou tal multa teria sido revogada pela Lei
13.137 de 19 de junho de 2015. Assim, conclui que a Autoridade Fiscal pretenderia a aplicação
retroativa de lei fora dos casos permitidos pelo Art. 106 do CTN. Considera que, no caso
concreto, se teria e uma lei mais benéfica ao contribuinte, devendo, portanto, ter aplicação
imediata, conforme determina o sistema tributário vigente.
Acrescenta que a aplicação da multa de oficio pretendida seria inconstitucional,
pois violaria o direito de petição, o qual goza do status de direito fundamental, nos termos do art.
5o, XXXIV da Constituição Federal, cita jurisprudência do TRF da 4a Região e solicita o
afastamento da multa de oficio.
Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação de inconformidade para fins
de reconhecer o direito ao crédito decorrente dos fretes de compras de adubos e para afastar a
aplicação da multa de oficio revogada pela Lei 13.137/2015.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento e ao mérito, à exceção do frete de produtos acabados,
transcreve-se o entendimento majoritário da Turma, consignado no voto do relator do processo
paradigma1.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções
normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ entendeu que
deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo
ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do
voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos. Quanto às vedações, por
exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito em relação aos
valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens
e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de
créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou
creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e
recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp
no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002,
bem como clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da
Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere
o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto
inútil.
Feitas essas considerações, entendo que assiste razão à recorrente no caso
concreto.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

Considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na
aquisição de insumo em face da própria essencialidade do insumo
transportado. A subtração do serviço de frete de aquisição do insumo
privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo, daí a
essencialidade de tal serviço, independentemente do efetivo direito de
creditamento sobre o insumo transportado. O que importa é que o bem
transportado seja essencial ao processo produtivo de interesse, do que
decorre a essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde
ocorrerá o processo produtivo. Dessa forma deve também ser revertida a
glosa relativa a frete na compra de insumos sujeitos à alíquota zero.

Quanto à glosa em relação ao frete de produtos acabados, transcreve-se o
entendimento majoritário da Turma expresso no voto vencedor.
Com toda vênia ao bem escrito e bem fundamentado voto do Conselheiro
Relator, entendeu a maioria desta c. Turma em acompanhar o
posicionamento de que não cabe o ressarcimento de créditos decorrentes
da não cumulatividade do PIS/COFINS relativamente à transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos do produtor.
Tal posicionamento se sustenta no entendimento de que os bens e
serviços consumidos depois do encerramento do processo produtivo não
podem, em regra, serem considerados insumos, pois se enquadram em
fase subsequente ao processo de produção, também não se encaixando na
hipótese de crédito de frete na venda por se relacionar a uma fase
logística anterior à venda. Esse entendimento tem sido utilizado em
decisões recentes da CSRF, como o decidido no Acórdão no 9303-
011.953, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, de
15/09/2021, assim ementado:
“PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
FIRMA.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais,
está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda. Precedentes do STJ.”. (Sessão de 15 de
setembro de 2021 - Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Peço vênia para trazer como meus os fundamentos utilizados pelo i.
Conselheiro Relator naquele Acórdão (destaques nossos):
“Embora tenha afastado a aplicação das instruções normativas SRF 247, de
2002, e 404, de 2004, ao interpretar o conceito de insumo com o norte dos
critérios da essencialidade e da relevância, o STJ vinculou-o ao processo
produtivo, que se encerra com a obtenção de um produto acabado. Como
corolário desse entendimento, os bens e serviços consumidos depois do
encerramento do processo produtivo não podem ser considerados como insumos.
Assim, entendo que descabe crédito de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, mesmo em se tratando de formação de lotes, pois se trata de
fase pós processo de produção, e não se encaixa na hipótese de crédito de frete
na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda.
Reitero, neste ponto, a mudança do meu entendimento a respeito da possibilidade
de creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transporte
intercompany de produtos acabados com fulcro no art. 3o, inc. IX, das Leis de
Regência da Não Cumulatividade das Contribuições Sociais. Meu entendimento
anterior era no sentido de que a caracterização da operação de venda prescindia
da efetiva mudança de titularidade do produto, pois o centro de custo “operações
de venda” contemplaria Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.822 - 3a Sejul/4a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 11065.902096/2014-18
os fretes sobre produtos acabados. Porém, após minuciosa pesquisa
jurisprudencial, constatei que o STJ tem entendimento dominante no sentido que
as operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese
recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação Fl.
10 do Acórdão n.o 3401-009.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902096/2014-18
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que
tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às
operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula
83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento. Fl. 11 do
Acórdão n.o 3401-009.822 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no
11065.902096/2014-18
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa
dos créditos tomados sobre o valor dos fretes pagos para transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte pra a formação de lotes”.
Desta maneira, deve ser negado provimento ao recurso neste tópico.
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902101/2014-92

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as glosas sobre despesas de frete na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e negar provimento para manter as glosas sobre
despesas de frete sobre produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital